Tribunal: STF
Processo: HC 76282
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Homicídio qualificado. 2.
Qualificadoras afastadas, descaracterizado o crime como hediondo. 3.
Primariedade e bons antecedentes do paciente, expressamente
reconhecidos na sentença. 4. Habeas corpus deferido para que o
paciente possa aguardar em liberdade o julgamento pelo Júri,
devendo, assim, expedir-se alvará de soltura, se por al não houver
de permanecer preso.